Tribunal: STF
Processo: ARE 1495753
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação ordinária - Servidor público estadual - Policial militar - Aposentadoria por invalidez - Pretensão quanto à revisão do ato de reforma - Pedido de reconhecimento do direito à promoção ao posto ou graduação imediatamente superior e vencimentos integrais a que teria direito ao completar 30 (trinta) anos de serviço - Impossibilidade - Incapacidade que deve ser decorrente do exercício da função policial - Inteligência do art. 1º, § 1º, da Lei nº 5.451/86 - Precedentes desta Corte - Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput e incisos II, XXXVI, LIV e LV; 37, caput e inciso II; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, caput e incisos II, XXXVI, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Acerca do mérito, pontua-se de início que o art. 1º, § 1º, da Lei nº 5.451/1986 em que pesem os argumentos apresentados pelo autor na petição inicial e reiterados nas razões de apelo não assegura o direto à promoção à graduação imediatamente superior e vencimentos integrais a que teria direito após 30 (trinta) anos de serviço, quando a incapacidade for decorrente de acidente ocorrido in itinere (no caminho despendido pelo empregado de sua residência até o local da prestação laboral ou vice-versa), mas tão somente nos casos em que a incapacidade resultar de lesão decorrente do exercício da função policial típica, assim entendida aquela ligada diretamente à garantia da ordem e da segurança pública.



    (...)



    Ademais, para o caso em tela, a despeito da alegação do recorrente no tocante à existência de fato incontroverso nos autos, consistente na circunstância de “ter trabalhado na Viatura de prefixo M-24329, no horário das 07:30h às 14:00h e, trinta minutos depois se envolver em acidente de trânsito que fora o causador de sua incapacidade”, destaco que cabe ao magistrado valorar o conjunto fático-probatório dos autos com a finalidade de formar o seu convencimento e tal fato não se mostrou relevante para comprovar o direito pleiteado, tendo a r. sentença consignado expressamente que “não se pode afirmar que o autor estava no efetivo exercício da atividade policial ou se deslocando para a prestação da mencionada atividade quando sofreu o acidente narrado, de forma a justificar o acolhimento de seu pedido”. 



    Assim sendo, incorporados os fundamentos acima, tem-se que o caso era mesmo de improcedência da ação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente